Tribunal: TJSP
Processo: 1015457-72.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – CAMPINAS – OBJETIVO – EVOLUÇÃO FUNCIONAL DA LEI MUNICIPAL 12.985/07 ATRAVÉS DE PROGRESSÃO VERTICAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.